Tribunal: STF
Processo: ARE 1520420
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO PREFERENCIAL. CÁLCULO PELO QUÍNTUPLO DO VALOR DAS OPVS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99, DE 2017. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECATÓRIO - LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL - Pretensão fazendária de fazer incidir a Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário - Título executivo correlato transitado em julgado antes da vigência do referido diploma legal - Aplicação de regime de execução distinto daquele vigente quando da prolação da decisão exequente viola a segurança jurídica - Art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF/88 - Incidência das teses fixadas pelo C. STF no julgamento do Tema nº 792 (Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe. 15/09/2020) e da ADI nº 5.100 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe. 14/05/2020) - Inconteste vinculação dos depósitos de prioridade às requisições de pequeno valor - Art. 100, §§ 1º a 4º, da CF/88 c.c art. 102, § 2º, do ADCT - Precedentes - Por outro lado, impossibilidade de aplicação do multiplicador previsto pelo art. 2º da EC nº 99/17 - Aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs direcionado às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015, não sendo esta a hipótese dos autos - Imperioso acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo agravante para que o depósito prioritário seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09 - Decisão reformada em parte RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 6, p. 3; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega que o acórdão atacado “afrontou diretamente os artigos 101 e 102, § 2º, do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 99/2017” (e-doc. 11, p. 4).



    3.1. Afirma que houve equívoco no acórdão ao não considerar que a Lei estadual nº 17.205, de 2019, e a Emenda Constitucional nº 99, de 2017, tem eficácia plena.



    3.2. Observa que “o artigo 102, § 2º, do ADCT, faz remissão direta ao regime especial de precatórios previsto no artigo 101 do ADCT, que por sua vez estabelece que os entes federativos que em 25/03/2015 se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios, quitarão seus débitos vencidos até 31/12/2024, regra que foi alterada pela EC nº 109/2021 apenas para prorrogar o prazo de quitação” (e-doc. 11, p. 7; grifos no original).



    3.3. Nesse sentido, compreende que, “caso esta Suprema Corte entenda pelo afastamento da EC 99/2017, e, portanto, do regime especial de precatórios, estar-se-á reconhecendo o afastamento das alterações do art. 101 do ADCT trazidas pela EC 94/2016, EC 99/2017 e EC 109/2021, de modo que a Executada estará em mora quanto ao pagamento integral dos precatórios expedidos nos autos, a considerar o que determina referido artigo à época do trânsito em julgado” (e-doc. 11, p. 8).



    4. O recurso foi inadmitido por não encontrar harmonia como o julgamento de mérito do RE nº 729.107/DF — Tema RG nº 792.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação recursal comporta acolhimento apenas no que tange ao pedido subsidiário. 



Na hipótese em epígrafe, o agravante defende, no que tange à impugnação do depósito de prioridade de precatório, a observância da Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu para R$ 11.678,90 o limite para requisição direta de pagamento. 



Contudo, o artigo 14 do Código de Processo Civil estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitando-se os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 



A propósito, sabe-se que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107, fixou a tese de que ‘lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’ (Tema nº 792, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe. 15/09/2020). 



E esse entendimento está em consonância com a jurisprudência correlata, segundo a qual, a condenação transitada em julgado e a instauração da execução em momento anterior ao da superveniência da lei são situações consolidadas no tempo e que excepcionam a aplicabilidade imediata da norma que altera o limite da obrigação de pequeno valor. Veja-se: 



(...)



No caso dos autos, o título transitou em julgado em 29.01.2015 (fl. 293 dos autos originários). De outra monta, a Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu para R$ 11.678,90 o limite para requisição direta de pagamento, entrou em vigor na data da sua publicação, em 7 de novembro de 2019. 



Logo, referido Diploma Legal não pode alcançar situação já consolidada, em violação à segurança jurídica, consoante os precedentes supracitados e o disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, in verbis: 



(...)



Aliás, a tese fixada no julgamento do Tema nº 792 abrange também os depósitos prioritários de precatório, em razão de sua inconteste vinculação às requisições de pequeno valor, consoante se observa da leitura do art. 100, §§ 1º a 4º, da Constituição Federal, in verbis:



(...)



E também da leitura do art. 102, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais transitórias, ipsis litteris:



(...)



É dizer, não há distinção relevante para a situação dos presentes autos, não se devendo aplicar a Lei Estadual nº 17.205/19, em relação aos processos com trânsito em julgado anterior à sua vigência, mesmo para efeitos de apuração do teto da prioridade, eis que ‘ubi eadem ratio ibi idem jus’. 



Mister frisar que, em casos análogos, igual solução é reiteradamente adotada por esse E. Tribunal Bandeirante. Confira-se:



(...)



Nessa toada, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.358.248/SP, a Suprema Corte, em voto de relatoria do exmo. Min. Alexandre de Moraes, assim se posicionou:



‘...O Tribunal a quo defende a aplicação, ao caso, da Lei 17. 205/2019, ao fundamento de que não se está questionando a aplicação da referida lei estadual “para determinar a forma da execução, se por requisitório de pequeno valor, ou se por precatório”, mas sim “para fixação do limite do depósito prioritário, referente a condições de idade, saúde e deficiência (art. 102, § 2o, do ADCT), feito pelo DEPRE, no momento de efetuação do pagamento”. Eis o teor da norma impugnada: 



“LEI Nº 17.205, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019 Estabelece, para fins de requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais, o limite para atendimento como obrigações de pequeno valor, nos termos do § 3o do artigo 100 da Constituição Federal [...]” 



Da leitura acima, verifica-se que não há, na Lei Estadual 17.205/2019, qualquer previsão acerca de sua aplicação 'para fixação do limite do depósito prioritário, referente a condições de idade, saúde e deficiência (art. 102, § 2o, do ADCT), feito pelo DEPRE, no momento de efetuação do pagamento”.



Assim, em que pesem os fundamentos do acórdão recorrido, a tese fixada no Tema 792 se amolda à hipótese dos autos...’



(STF, DJe. 13/12/2021).



Por outro lado, o pedido subsidiário comporta provimento, porquanto o título executivo judicial transitou em julgado antes da vigência da Emenda Constitucional nº 99/17; portanto, o multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs era 3, e não 5, nos termos do teor do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, à época do trânsito em julgado isto é, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09. Confira-se:



(...)



Assim, em prestígio ao princípio da segurança jurídica, consoante acima explanado, imperiosa a observância do regramento vigente na data do trânsito em julgado do aludido título. 



Nessa toada, assim já se manifestou essa Câmara de Direito Público, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 3006764-19.2021.8.26.0000. Veja-se:



(...)



Outrossim, frise-se que a Emenda Constitucional nº 99/17, na qual há a previsão de aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs, é direcionada às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015. Leia-se:



(...)



Contudo, essa não é a hipótese dos autos, uma vez que a deflagração do cumprimento de sentença e a consequente expedição de ofício requisitório apenas teve início em 2020. Logo, inaplicável o regime especial disciplinado pela Emenda Constitucional nº 99/17. 



Por todo exposto, é caso de acolher o pedido subsidiário formulado pelo agravante para que o depósito prioritário, no caso em comento, seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09. 



Conclui-se, portanto, que a r. decisão de primeiro grau merece parcial reforma, nos termos acima alinhavados." (e-doc. 6, p. 5-24; grifos acrescidos).



    6. A meu sentir, pertinente o fundamento lançado pela e. Ministra Cármen Lúcia ao decidir o ARE nº 1.508.727/SP:



    “(...) 7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema 792, no qual se examinava a “possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



    Embora a controvérsia analisada naquele paradigma de repercussão geral versasse especificamente sobre a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 às execuções em curso, este Supremo Tribunal Federal, com a tese jurídica estabelecida naquele julgamento, concluiu sobre a natureza das leis que tratam do sistema de execução pela sistemática de precatórios e sua aplicação no tempo, não limitando seu alcance àquele documento específico.



    Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que, a cada edição de lei alterando os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, fossem necessários o refazimento e a reorganização das listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, o que provocaria instabilidade e insegurança jurídicas. 



    Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, concluiu-se que a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.



    (...)



    8. Os agravantes sustentam, ainda, ser “equivocado o entendimento firmado no v. acórdão ora recorrido, na medida em que eventual acórdão transitado em julgado, não impede a aplicação da EC nº 99/2017” (fl. 8, e-doc. 11).



    Sobre a questão, o Tribunal a quo assentou:



    “Quanto ao pleito subsidiário, assiste razão à Fazenda Estadual. Isso porque, o título transitou em julgado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 99/17, e, assim, os depósitos prioritários eram calculados pelo valor das RPVs fixado na Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicada por 03 (três), e não por 05 (cinco), na forma do que previa à época o art. 100, § 2º, da Constituição Federal. 



    Com efeito, é inviável que se estabeleça um critério híbrido, contemplando o valor anterior das RPVs com o multiplicador atual, de modo que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, como exposto, o cálculo dos depósitos parciais prioritários deve observar o regramento vigente à época do trânsito em julgado do título executivo, seja em relação ao valor das RPVs, seja em relação ao multiplicador aplicável. (...) 



    Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, é caso de parcial provimento do recurso para acolher o pedido subsidiário formulado pela parte agravante, a fim de que o depósito prioritário seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no artigo 100, § 2º, da CF/88, excluindo-se a aplicação da Emenda Constitucional nº 99/2017” (fls. 7-9, e-doc. 6).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem, demandaria o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.” 



    7. Assim, considerando ter o TJSP registrado que o caso dos autos não se afeiçoa ao regime especial previsto no art. 101 do ADCT, “uma vez que a deflagração do cumprimento de sentença e a consequente expedição de ofício requisitório apenas teve início em 2020, sendo inaplicável o regime especial disciplinado pela Emenda Constitucional nº 99/17” (e-doc. 6, p. 24), somente a partir da análise do quadro fático seria possível concluir de forma diversa ao assentado pela Corte de origem, procedimento inviável ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator